Tribunal: TJMT
Processo: 1025216-59.2020.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025216-59.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VINICIUS RAMOS BARBOSA - CPF: 008.888.201-27 (APELADO), TAIELY ARRUDA PINHEIRO DUARTE - CPF: 063.024.851-69 (APELANTE), JOILTON JOSE LEITE - CPF: 522.955.751-68 (ADVOGADO), SENOIR APARECIDA TIZZIANI - CPF: 899.972.989-34 (ADVOGADO), EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME - CNPJ: 03.829.090/0001-16 (APELADO), VINICIUS RAMOS BARBOSA (APELADO), VINICIUS RAMOS BARBOSA - CPF: 008.888.201-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -
INTEMPESTIVIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – NÃO OBSERVÂNCIA DA CONTAGEM DO PRAZO – TERMO INICIAL – DATA DA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO - JULGADO DO STJ NESSE SENTIDO -
RECURSO

NÃO CONHECIDO
.

Na data em que o advogado é intimado da sentença começa a contagem do prazo para interposição da Apelação. A não observância dessa regra impõe o não conhecimento do Recurso devido à intempestividade.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Reintegração de Posse julgada improcedente, com a condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação por ser beneficiária da justiça gratuita (ID. 161667861).

A apelante alega ter comprovado que a sua antecessora adquiriu o imóvel e pagou o preço convencionado, inclusive transferiu o domínio, porém não foi demonstrado o motivo do cancelamento da averbação. Acrescenta que os apelados não apresentaram contestação e ainda assim o juízo de origem entendeu pela improcedência da lide.

Argumenta que a imobiliária vendeu duas vezes o bem ora em discussão, o que lhe causou sérios prejuízos.

Anota que o Contrato de Compra e Venda constitui “
justo título hábil a demonstrar a posse do imóvel pela requerente, mesmo que não registrado em cartório, por gerar obrigações entre as partes contratantes
”, e que a Súmula 84 do STJ autoriza ingressar com Embargos de Terceiro (ID. 161667861).

Nas
contrarrazões
, o apelado Vinicius Ramos Barbosa suscita, em preliminar, a
intempestividade
do Recurso, visto que interposto em 4-2-2023 e o prazo havia expirado em 2-2-2023, já que a sentença foi publicada em 6-12-2022 e o advogado cientificado em 8-12-2022.

No mérito, afirma que adquiriu o imóvel e foi imitido na posse; que o próprio Cartório de Registro certificou ser de propriedade da apelada Empreendimentos Nossa Senhora da Guia Ltda; que à época da aquisição visitou o local e ali não havia terceiro, tampouco benfeitorias; que a transação foi regular e lícita, tanto assim que a propriedade e a posse foram-lhe transferidas regularmente após o pagamento do preço convencionado.

Sustenta que, após a aquisição, regularizou a documentação, pagou os impostos, nivelou o terreno e iniciou a construção; que a nulidade da averbação se deu em 2007, muito antes da aquisição em 2014, de maneira que não contribuiu para o ato; que depois da compra do terreno passou a ter a posse mansa, pacífica e sem oposição, o que permaneceu até o ajuizamento da Ação.

Destaca também que não consta que a autora/apelante em algum momento a tenha exercido, e nem transferiu o lote quando supostamente o adquirira.

Ressalta que não há dano moral, até porque não praticou nenhuma ilicitude (ID. 161667864).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE

A sentença foi inserida no PJe em 6-12-2022 (terça-feira), o recesso forense teve início em 20-12-2022, encerrou-se em 20-1-2023, e a contagem dos prazos retornou em 23-1-2023.

Infere-se dos autos em primeiro grau que o advogado da apelante foi intimado do
decisum
em
8-12-2022
, de modo que o prazo expirou em 2-2-2023.

Como o Recurso foi interposto apenas em 4-2-2023, é evidente a intempestividade.

E o STJ já definiu que a posterior intimação da parte não estende o prazo recursal. Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. APELAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE.
CARGA DOS AUTOS PELO ADVOGADO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA SENTENÇA. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I - Agravo interno contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão que considerara intempestiva Apelação aviada contra sentença publicada na vigência do CPC/73.

II - No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de origem não conheceu, por intempestividade, de Apelação interposta pela ora agravante, contra sentença publicada na vigência do CPC/73, que a condenara por ato de improbidade administrativa. Nos termos do acórdão recorrido, foi considerado, "como marco inicial da contagem do prazo recursal, o dia 02/06/2015, isto é, a data da ciência inequívoca da parte embargante acerca do conteúdo da sentença, sendo irrelevante, diante da validade da primeira intimação realizada mediante carga rápida, ter havido uma segunda intimação da sentença no dia 03/06/2015 por meio de publicação no diário oficial".

III - Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.

IV. Com efeito, o acórdão recorrido ressaltou que "se considerou, como marco inicial da contagem do prazo recursal, o dia 02/06/2015, isto é, a data da ciência inequívoca da parte embargante acerca do conteúdo da sentença, sendo irrelevante, diante da validade da primeira intimação realizada mediante carga rápida, ter havido uma segunda intimação da sentença no dia 03/06/2015 por meio de publicação no diário oficial". Ademais, tendo o acórdão impugnado concluído, à luz das provas dos autos, que o advogado da ora agravante teve carga dos autos, em 02/06/2015, terça-feira, tendo ciência inequívoca da sentença, o prazo de cinco dias corridos, para a oposição de Declaratórios, de acordo com o CPC/73, começou a fluir ininterruptamente em 03/06/2015, quartafeira, até 07/06/2015, domingo, prorrogando-se para 08/06/2015, segunda-feira, primeiro dia útil subsequente. Assim sendo, irrelevante, à luz do CPC/73, a alegação de que teria havido feriados, nos dias 04 e 05/06/2015. Opostos os Declaratórios, em 12/06/2015, eram eles intempestivos, não interrompendo o prazo para a interposição da Apelação, que restou igualmente intempestiva, consoante pacífica jurisprudência do STJ.

V - Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, REsp 801.101/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008; REsp 1.672.822/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2017; REsp 1.669.867/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2017. VI. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é firme no sentido de que "a carga dos autos pelo advogado da parte, antes de sua intimação por meio de publicação na imprensa oficial, enseja a ciência inequívoca da decisão que lhe é adversa, iniciando a partir daí a contagem do prazo para interposição do recurso cabível" (STJ, AgInt no REsp 1.535.954/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 27/06/2019). Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.497.723/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 01/04/2020; AgInt no AREsp 1.110.069/SP, Rel. MinIstro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 10/05/2019; AgInt no AREsp 1.262.364/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/08/2018; AgRg no AREsp 392.424/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/06/2017. VII. Consoante firme entendimento do STJ, "os embargos declaratórios opostos intempestivamente não possuem o condão de interromper o prazo para a interposição de demais recursos. A apelação interposta padece, desse modo, de intempestividade reflexa" (STJ, AgRg no REsp 1.256.300/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 23/04/2015). Em igual sentido: STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no RCD nos EDcl na PET na Rcl 32.221/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 28/05/2018. VIII. Nos termos em que a causa fora decidida, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido – no sentido de que, "considerando o carimbo do Juízo a quo registrando que o advogado da parte promovida teve vista dos autos no dia 02/06/2015" –, para acolher a alegação da agravante no sentido de que "a carga processual (...) se deu no dia 03.06.2015 (quarta-feira)", necessário seria o reexame de matéria fática, o que é vedado em Recurso Especial. IX. Agravo interno improvido”
(STJ, AgInt no REsp 1642153-PB, relatora ministra Assusete Magalhães, 2ª Turma, julgamento em 28-9-2020).

Posto isso, ante a manifesta intempestividade, acolho a preliminar e
não conheço
do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023